Tribunal: TJMT
Processo: 0008157-51.2015.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008157-51.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR TEODORO - CPF: 796.825.291-15 (APELANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), CLOVIS ELIAS BRESCOVICI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - SINOP (APELADO), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR TEODORO

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL) - PRETENDIDA READEQUAÇÃO – DELITO COM DOLO EVENTUAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MERCANTIL - TESE DEFENSIVA AFASTADA – QUALIFICADORA EVIDENCIADA -MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A conduta de maior reprovabilidade contida no art. 180, § 1o, do CP, está consubstanciada no fato do delito ser praticado no exercício de atividade comercial ou industrial, eis que tal situação é expressivamente mais lesiva para a sociedade. 2. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelos laudos periciais, depoimentos das testemunhas, boletim de ocorrência e termos de exibição e apreensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008157-51.2015.8.11.0002

APELANTE: JULIO CESAR TEODORO

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JÚLIO CÉSAR TEODORO
, em desfavor do decreto condenatório prolatado pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 7438150):

“Consta dos autos que, na data de 15.04.2015, na empresa denominada “Volcania Auto Peças””, situada na BR-364, km 06, Quadra 93, lotes 14 e 15, bairro Jardim Novo mundo, nesta cidade, o denunciado
JULIO CESAR TEODORO, adulterou sinal identificador
de
um caminhão, Volkswagen 15.190, cor branca, placas ICL-9400/RS, um caminhão, marca Ford, modelo Cargo 814, cor branca, placa de licença CMR3607, NIV “9BFV2UHG5WDB84256”, e um caminhão da marca Mercedes Benz, modelo L1620, cor vermelha, placa EGO 8648 de São Paulo/SP
, conforme Laudos Periciais de fls. 166/173, 336/342 e 180/190, bem como,
ocultou
os referidos veículos e
chassis de três módulos veiculares
, conforme Relatório de Investigação (fls. 20),
no exercício de atividade comercial
, sabendo que se tratavam de produtos de crimes (B.O de fls 28/29/30/149)

Segundo restou apurado, em 15.04.2015, na empresa “Volcânia Auto Peças” de propriedade do acusado JÚLIO CÉSAR, situada no endereço supra, foi realizado cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que investigadores acompanhados de peritos oficiais, se depararam com alguns veículos e acessórios de origem ilícita, bem como, constataram a adulteração de alguns deles, o que foi posteriormente comprovado através dos laudos periciais”.

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2016 (id. 7438280).

Em seguida, foi apresentada a defesa do acusado (id. 7438289).

Após a instrução processual, o juízo de piso prolatou sentença condenatória, em 08 de janeiro de 2019, a qual
julgou parcialmente procedente
, condenando o acusado pelo delito previsto no art. 180, § 1o, CP à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa, fixando o regime inicial
aberto
, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “c”.

Inconformada com a decisão, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (id. 7438334 e 11567977).

Nas razões do apelo, a defesa manifesta quanto eventual desproporcionalidade da pena aplicada, porquanto argumenta que não se mostra razoável punir mais severamente o acusado por ter atuado com dolo eventual se comparada à punição que teria caso tivesse executado com dolo direto.

Alternativamente, a defesa pugna pela desclassificação da tipificação penal do crime de receptação qualificada para a forma simples do delito (art. 180, caput, CP), porquanto alega que o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar o tipo penal qualificado.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão (id. 20636495).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR TEODORO

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, condenado por receptação qualificada, busca a readequação da pena para que seja aplicada a reprimida prevista no
caput
do art. 180 do Código Penal e, alternativamente, a desclassificação da conduta para a modalidade simples.

Com efeito, a defesa argumenta que o acusado não pode ser punido mais duramente quando atua com dolo eventual do que se tivesse atuado com dolo direto, de modo que a sanção imposta deveria ser readequada levando em consideração a pena estabelecida no
caput
do artigo 180 do Código penal.

Contudo, muito embora a condenação tenha se dado sobre o elemento subjetivo do dolo eventual, tal instituto não pode alterar a cominação legal estabelecida pelo artigo, assim, sendo a conduta do acusado tipificada pela forma qualificada, impõe-se aplicar a pena estabelecida no respectivo dispositivo legal, qual seja, mínima de 03 (três) anos e máxima de 08 (oito) anos.

Outrossim, nada obstante aos argumentos trazidos ao juízo, entendo que a conduta de maior reprovabilidade contida no art. 180, § 1o, do CP, está consubstanciada no fato do delito ser praticado no exercício de atividade comercial ou industrial, eis que tal situação é expressivamente mais lesiva para a sociedade, razão pela qual a aplicação da reprimenda imposta ao caso em tela não enseja a necessidade de modificação, haja vista que o elemento subjetivo do dolo eventual não é essencial para a configuração da conduta incorrida pelo acusado e sim a situação desse utilizar-se de suas atividades comerciais para a prática do delito.

Assevero de igual modo, que a pena aplicada ao acusado encontra-se no mínimo legal, logo, não se mostra possível a sua redução.

Cito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, §1o DO CÓDIGO PENAL) E FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISOS II E IV DO MESMO CÓDEX) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRIMEIRO APELANTE – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA – DELITO COMETIDO COM DOLO, AINDA QUE EVENTUAL, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL – 2. NADA OBSTANTE, A CONDUTA SE SUBSOME À RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTE DOMESTICÁVEL DE PRODUÇÃO (EX OFFICIO) – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – 3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – REMANESCÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS VALIDAMENTE – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO – ATENUANTE DA CONFISSÃO INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO – RATIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44 DO CP – SEGUNDO APELANTE – 4. RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA PREVISTA NA LEI N. 9.807/1999, COM A CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL (ART. 13) OU DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 14) – NÃO VERIFICADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE NATUREZA CUMULATIVA – 5. REDUÇÃO EX OFFICIO DA PENA-BASE –AUMENTO QUE SE REVELA EXACERBADO – APELOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
. 1. O crime de receptação qualificada previsto no art. 180, §1o do Código Penal comporta, a despeito da falta de técnica legislativa, tanto o dolo direto, quanto o dolo eventual, conforme uma interpretação teleológica, pois a finalidade do legislador era de punir mais severamente o agente no exercício de atividade comercial e industrial, inclusive quando apenas assumiu o risco de produzir o resultado danoso, por serem-lhe plenamente exigíveis maiores cuidados no desempenho de sua profissão
. No presente caso, além de estar devidamente comprovado que o apelante trabalhava com a compra e venda de gado, as singularidades da transação entabulada, como o desconhecimento do vendedor e a ausência de notas fiscais, guia de trânsito animal e recibo de pagamento, evidenciam que o apelante se não possuía a certeza, não se importou com a possibilidade de os animais possuírem origem ilícita. 2. Recentemente a Lei n. 13.3330/2016 inseriu uma nova modalidade de receptação qualificada, nos casos envolvendo semovente domesticável de produção, e que, ainda que por um descuido, acabou por abrandar a pena cabível, promovendo novatio legis in mellius, imperativa a sua retroação em benefício do réu, com repercussão na dosimetria da pena. 3. A despeito do afastamento da negativação conferida à culpabilidade na primeira fase dosimétrica, não há falar-se na redução da pena-base para o mínimo legal, porquanto os vetores judiciais das circunstâncias e das consequências do crime permanecem negativadas, eis que acobertados por fundamentação válida. 4. Indevida a incidência da atenuante da confissão espontânea porque o acusado não confirmou todas as elementares típicas nem o seu interrogatório contribuiu para o convencimento do juiz. 5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto mesmo quando a pena final é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, porquanto militam em desfavor do réu duas circunstâncias judiciais negativas, as quais, inclusive, desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por desatendimento ao requisito subjetivo do art. 44 do CP. 6. A colaboração premiada prevista pela Lei n. 9.807/1999 demanda, para a aplicação dos benefícios do perdão judicial e da causa especial de diminuição de pena, que o agente tenha prestado voluntariamente uma contribuição efetiva para a investigação ou processo penal, a ponto de permitir, cumulativamente, a identificação dos demais coautores do crime, a localização da vítima com a sua integridade preservada e a recuperação total ou parcial do produto do crime. Na hipótese, o apelante não forneceu contribuição relevante, porquanto a sua condenação poderia ser alcançada por meio de outros elementos de prova, ele não permitiu a identificação de todos os envolvidos na prática do crime, mas apenas de um deles e não viabilizou a recuperação do produto do delito, justamente por ter sido efetuada de modo tardio, razão pela qual inviáveis as benesses. Precedentes do STJ. 7. Se as circunstâncias judiciais negativadas em desfavor do réu condenado pelo delito de furto qualificado, não justificam o quantum eleito para a exacerbação da sanção basilar, por se revelar manifestamente desproporcional ao caso concreto, tal montante deve ser reduzido de ofício. 8. Apelos defensivos desprovidos, com providências de ofício.

(N.U 0000835-71.2015.8.11.0004, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)
– Destaque não original.

De outro tanto, a defesa argumenta que inexiste conjunto probatório suficiente para caracterizar a conduta comercial do acusado, fato que afastaria a tipificação qualificada dos autos.

Nada obstante aos argumentos tecidos, concluo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a atividade mercantil do acusado, isso porque durante toda a fase pré-processual a empresa de propriedade do acusado estava em pleno funcionamento, tendo, inclusive, colaboradores devidamente empregados.

Digo isso, considerando o que declarado pela testemunha Edmilson Gonçalves dos Santos, durante a instrução processual, o que transcrevo:

“
Magistrado
: O senhor trabalhava lá na empresa? Como é que é?

Testemunha
: Trabalho na empresa

[...]

Promotor:
O senhor era funcionário ou continua sendo funcionário?

Testemunha:
Continuo sendo funcionário.

Promotor:
Há quanto tempo o senhor trabalha lá?

Testemunha:
Há 10 anos.

Promotor
: Essa empresa pertence ao Júlio Cesar Teodoro?

Testemunha:
Isso.

Promotor:
Você estava no dia que fizeram a busca e apreensão? Estava lá trabalhando?

Testemunha:
Estava sim.”

Diante disso, resta evidenciado que a empresa de propriedade do acusado estava em pleno funcionamento no momento da busca e apreensão, o que resulta no desacolhimento das razões apresentadas pela defesa, porquanto o representante do Ministério Público logrou em se desvencilhar do ônus da prova, tendo comprovado nos autos as atividades comerciais desenvolvidas pelo acusado.

Com efeito, a materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 7438152), termo de exibição e apreensão (id. 7438159), bem como os laudos periciais (ids. 7438167, 7438174 e 7438215) e depoimentos colhidos na delegacia e em juízo.

Da mesma forma, verifica-se que autoria resta devidamente comprovada, eis que sendo a empresa de propriedade do acusado, esse possui plena responsabilidade pelos produtos ali expostos.

Além disso, as declarações da testemunha Edmilson Gonçalves dos Santos confirmam a responsabilidade exclusiva do acusado sobre as peças e veículos da empresa.

Transcrevo parte da oitiva:

“
Promotor
: Quem comprava e adquiria as peças era tudo o Júlio Cesar?

Testemunha
: Só com ele, tudo ele.

Promotor
: O senhor não questionava a origem nem nada?

Testemunha
: Não.”

Posto isso, conclui-se que a materialidade e autoria delitiva foram devidamente comprovadas nos autos, de sorte que apelo apresentado pela acusado não merece ser provido.

Nesse sentido o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PRATICADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DOLO EVENTUAL. SUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CUSTAS. ISENÇÃO DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. - Deve ser conhecida a apelação interposta dentro do prazo legal. Inteligência dos artigos 593, caput, do Código de Processo Penal e artigo 5o, § 5o, da Lei no 1.060/50 -
Havendo prova cabal da autoria, materialidade e tipicidade do crime de receptação qualificada descrito na denúncia, restando demonstrado que o apelante tinha conhecimento da origem criminosa da res, deve ser mantido o decreto condenatório
- Impossível a redução da pena já estabelecida no mínimo legal - Resta prejudicado o pedido de isenção das custas processuais quando tal pretensão restou integralmente acolhida em primeira instância - O defensor dativo nomeado para patrocinar os interesses do réu em processo criminal faz jus a honorários advocatícios, a serem pagos pelo Estado.

(TJ-MG - APR: 10245160116019001 MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019) –
Destaque não original.

Assim, entendo que as provas acostadas aos autos e os depoimentos colhidos são suficientes para caracterizar e, consequentemente, manter a condenação do acusado pela conduta descrita no art. 180, § 1o, do Código Penal, conforme realizada pelo magistrado
a quo
.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão impugnada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020